Tribunal: STF
Processo: ARE 1283609
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. (TEMA 660). ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. PAGAMENTO EM DOBRO. FÉRIAS CONCEDIDAS FORA DO PRAZO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL.



    I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal.



    II – Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da repercussão geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    III – Inaplicabilidade da Súmula Vinculante 10, uma vez que não foi declarada a inconstitucionalidade de norma legal ou foi afastada sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição. 



    IV – A decisão não ingressa no campo da função legislativa (art. 2º da CF) nem afronta, mesmo que por analogia, o entendimento sufragado pela Súmula Vinculante 37 (antiga Súmula 339/STF), já que apenas assegura a aplicação de artigo da Consolidação das Leis do Trabalho 



    V – O Plenário do STF, no julgamento do ARE 910.351-RG, da relatoria do Ministro Teori Zavascki, decidiu que a discussão sobre o pagamento em dobro da remuneração de férias concedidas fora do prazo previsto no art. 145 da CLT tem natureza infraconstitucional.



    VI - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.